Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719544-87.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EDSON TEODORO DA SILVA, ERCIO RODRIGUES COSTA, JOSE ALCIDES PEREIRA, JOSE LOURENÇO FILHO, LUCIANA DE CARVALHO NOGUEIRA, RENATO TEODORO DA SILVEIRA, SAMUEL JOAQUIM RIBEIRO, TEOFILO OTAVIANO MAGALHAES, LEONARDO JOSE CARVALHO DE MELO, MARLENE ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA, CARLA MARQUES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA ORA AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO DO O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A agravante sustenta que a matéria envolve pouca complexidade; porém não trouxe qualquer elemento objetivo que demonstre a alegada simplicidade da perícia ou a fixação de honorários inferiores em casos idênticos. Limitou-se a aduzir, de maneira genérica, que se trata de “cálculo linear”, sem demonstrar que o volume de trabalho e o grau de detalhamento exigidos na presente demanda justificariam a redução pretendida. 2. Ao revés, consta dos autos que a perícia envolve 10 autores distintos, cada qual com situações funcionais e financeiras próprias, o que exige análises individualizadas e comparativas, do que resultam 10 blocos documentais, 10 projeções de cálculo e interpretação detalhada de reflexos distintos por beneficiário (ID 231726448, origem). 3. Insubsistente a alegação de que a perícia não exige juízo técnico complexo, uma vez que a atividade pericial não se resume a simples operações aritméticas. A perícia atuarial demanda interpretação de normativos internos da entidade previdenciária, análise de decisões judiciais que compõem os títulos executivos e aplicação criteriosa de índices de correção monetária e juros, com impacto direto sobre valores expressivos, exigindo tempo, dedicação e conhecimento técnico especializado. 4. Além disso, o uso de ferramentas informatizadas, como salientou a própria perita, não substitui a análise crítica e individual dos documentos e os critérios aplicáveis, sendo a perícia um trabalho eminentemente intelectual e interpretativo, e não meramente mecânico. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 10 da Lei no 9.289/1996 e 95, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a apresentação de nova proposta de honorários periciais que se adeque aos parâmetros legais, ao argumento de que o montante pleiteado a título de verba honorária seria elevado, pois o cálculo não exigiria juízo técnico complexo, tampouco envolveria recálculo de benefício ou reestruturação de plano previdenciário. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 10 da Lei no 9.289/1996 e 95, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ao revés, consta dos autos que a perícia envolve 10 autores distintos, cada qual com situações funcionais e financeiras próprias, o que exige análises individualizadas e comparativas, do que resultam 10 blocos documentais, 10 projeções de cálculo e interpretação detalhada de reflexos distintos por beneficiário (ID 231726448, origem). Insubsistente a alegação de que a perícia não exige juízo técnico complexo, uma vez que a atividade pericial não se resume a simples operações aritméticas. A perícia atuarial demanda interpretação de normativos internos da entidade previdenciária, análise de decisões judiciais que compõem os títulos executivos e aplicação criteriosa de índices de correção monetária e juros, com impacto direto sobre valores expressivos, exigindo tempo, dedicação e conhecimento técnico especializado. Além disso, o uso de ferramentas informatizadas, como salientou a própria perita, não substitui a análise crítica e individual dos documentos e os critérios aplicáveis, sendo a perícia um trabalho eminentemente intelectual e interpretativo, e não meramente mecânico. Este Tribunal tem reiteradamente decidido que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade orientam a fixação dos honorários periciais, sendo necessário que reflitam, de forma justa, o trabalho efetivamente realizado (ID 73419685 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77160390 - Pág. 9. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024